Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708392-32.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO SILVA DOS SANTOS, JAQUELINE EDVIGENS SOUZA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Orlando Silva dos Santos e Jaqueline Edvigens Souza dos Santos (ID no 54011610) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, exerceu juízo de retratação para reformar parcialmente o acórdão; conheceu e negou provimento à remessa necessária; não conheceu o recurso do Hospital Anchieta; conheceu e deu parcial provimento ao recurso do Distrito Federal (ID no 53466184). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO